Tribunal: TJMT
Processo: 1012047-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012047-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARIANE LAZZEROTTI - CPF: 134.678.058-76 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida, notadamente, quando o bem ofertado é de difícil alienação.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que, a utilização do Sistema BACENJUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

3. Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto POR OL LINHAS AÉREAS S.A (atual denominação de VRG LINHAS AÉREAS S.A), contra decisão liminar proferida no recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Alega que, não tem condições de apresentar Apólice de Seguro Garantia ou Carta de Fiança Bancária, ou ainda, efetuar depósito judicial nos autos da execução fiscal, devendo a penhora recair sobre o bem oferecido (motor de aeronave), em atenção ao princípio alegado da Menor onerosidade.

Afirma ainda, que “antes de pleitear a penhora de ativos financeiros, a Agravada sequer se dignou a esgotar a localização de bens penhoráveis da Agravante, descumprindo os pressupostos basilares para a indisponibilidade de bens do devedor, conforme entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.377.507/SP (Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 02.12.2014), na forma do art. 543-C do CPC/1973”.

Ao final, requer o juízo de retratação “para que seja concedido os efeitos da tutela recursal e, assim, reformada a r. decisão interlocutória de fls. (ID. 93514472 - Pág. 205), que deferiu os pleitos formulados pelo Agravado às fls. (ID 93514472 - Pág. 188/189) de “...recusa do bem oferecido em garantia pelo executado, requerendo a realização de penhora online, pelo Sistema BACENJUD.”, na medida em que seu teor afronta a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra consentâneo com as particularidades do caso concreto e viola o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), bem como os artigos 1o, incisos III e VI e 170, “caput” e inciso VIII, da Constituição Federal de 1988.”

Contrarrazões (id.n.o 101413472).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, já que prescinde de esgotamento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]Da análise dos autos, em cognição inicial, conforme a r. decisão recorrida, embora o agravante tenha oferecido bem a penhora em garantia na execução fiscal, o exequente rejeitou a oferta sob alegação de se tratar de bem de difícil alienação, não observando a ordem estabelecida no art. 9, incisos I a IV, da LEF, e ainda, pleiteou o deferimento da penhora online via BACENJUD.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que, a utilização do Sistema BACENJUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. DEPÓSITOS E APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EQUIPARADO A DINHEIRO NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA (ART. 655, I DO CPC). ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.184.765/PA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 3.12.2010 E RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 23.11.2010. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte, em recurso representativo de controvérsia (REsp. 1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.12.2010), seguindo orientação da Corte Especial deste STJ no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, também realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução 8/STJ, julgado em 15.9.2010, da relatoria da ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI, firmou entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras, na vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os arts. 655, I, e 655-A do CPC/1973, prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, antes do bloqueio eletrônico, porquanto os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC/1973).

2. Agravo Regimental da Empresa Contribuinte a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 770.319/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018)

Assim sendo, a determinação de penhora online via BacenJud prescinde da demonstração relativa à inexistência de outros bens. Do mesmo modo, o STJ possui precedentes no sentido de que, afigura-se legítimo à Fazenda Pública recusar os bens oferecidos à penhora, em inobservância ao previsto no artigo 11 da Lei no 6.830/1980 e artigo 835 do Código de Processo Civil: in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS VEÍCULOS PENHORADOS PARA SUAS ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N, 7 DA SÚMULA DO STJ. POSSIBILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA RECUSAR BEM NOMEADO À PENHORA EM DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.

(...) O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de a possibilidade da Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao princípio da menor onerosidade, constante no mencionado dispositivo legal. (...)” (AgInt no AREsp 1466131/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIOS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP 1.090.898/SP, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 31.8.2009 E RESP 1.337.790/PR, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 7.1.2013. AGRAVO REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativo de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Dessa forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC/1973.(...)” (AgRg no AREsp 560.177/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

Portanto, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões do recurso, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.

Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, e também o efeito suspensivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de a possibilidade da Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao princípio da menor onerosidade, constante no mencionado dispositivo legal, notadamente, quando o bem não de fácil alienação.

No caso em apreço, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões do recurso, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.

Desta forma, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o Agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022